Tribunal: STF
Processo: MI 7462
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à candidatura avulsa. 4. Inexistência de dever de regulamentar o exercício de candidatura avulsa. Necessidade de filiação partidária como condição para a participação no pleito eleitoral que não inviabiliza o exercício de direitos e liberdades inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ausência de omissão legislativa. 5. A controvérsia não atrai a adequação da via do mandado de injunção. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.